Tribunal: TJDFT
Processo: 0739552-58.2020.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-20
Data de publicação: 2022-07-29

Ementa:
CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE DECLARAÇÃO DE VÍCIO REDIBITÓRIO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. VEÍCULO. VÍCIO IDENTIFICADO. DANOS MORAIS. NÃO CONFIGURAÇÃO. DANOS PUNITIVOS. INEXISTÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL.

1. Mantém-se a sentença que, diante dos fatos narrados e dos elementos coligidos aos autos, entendeu pela inocorrência de ofensa a direitos da personalidade da parte autora, rechaçando o pedido de indenização por danos morais, o que afasta, por conseguinte, a pretensão de reparação a título de danos punitivos.

2. A pretensão autoral de condenação ao pagamento de indenização a título de dano punitivo, de forma isolada, não encontra guarida no ordenamento jurídico brasileiro, não sendo, portanto, possível levar em consideração unicamente o padrão de comportamento da empresa apelada perante seus consumidores para fins punitivos.

3. Recurso conhecido e não provido.